Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-34.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021779-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 061.237.951-55 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO GOIS - CPF: 956.741.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA FABIANE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 057.459.211-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0010-42 (VÍTIMA), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (REPRESENTANTE), MIRTON CESAR GREGORIO DA SILVA - CPF: 432.785.311-91 (VÍTIMA), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (ASSISTENTE), MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS - CPF: 070.104.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, II E VII (2X) C/C ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – APELANTE EM LIBERDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
2. READEQUAÇÃO DA PENA
–
2.1.
MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES SOPESADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

2.2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP –
2.3.

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA COM PLURALIDADE DE VÍTIMAS (2) –
4.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
A fixação de regime prisional semiaberto com a consequente colocação do apelante em liberdade, obsta a apreciação de seu pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois, como sabido, não
se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pleito, já, que evidenciada a falta de interesse de agir;

2.1.
Conforme entendido pelo
STJ
“
é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento”
(AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020);

2.2.

Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes;

2.3.

A prática, mediante uma só ação, de dois crimes de Roubo conclama a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) não havendo pois, que se falar em crime único, já, que atingido o patrimônio de duas vítimas distintas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Wender Alexandre de Oliveira
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime semiaberto, de
7 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão
, bem como, ao pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria, em
concurso formal
, de
dois
crimes de
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca
previsto no art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 70, do CP.

Inconformado, ele almeja o reconhecimento de seu direito de
recorrer em liberdade
; a
readequação da pena
e a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca (fls. 342/347).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (fls. 351/353);
igualmente
, em parecer a d. PGJ, sintetizando seu posicionamento conforme sumário abaixo transcrito (fls. 357/360):

“ROUBO - APELAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 00h45min. do dia 4 de outubro de 2021, no pátio da empresa
Carvalima Transportes Ltda
, situada em Sinop/MT,
Marcos Gabriel de Aguiar Ramos
e
Wender Alexandre de Oliveira
, em união de desígnios e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, subtraíram para si ou para outrem 1 caminhão M. BENZ/ATEGO 2426, cor branca, ano 2017, placa GET9979/MT, VIN 9BM958166JB061318, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) de propriedade da pessoa jurídica
Carvalima Transportes Ltda
e R$ 50,00 pertencentes a
Mirton Cesar Gregorio da Silva
.

Após regular tramitação processual, na qual o processo foi desmembrado em relação ao corréu
Marcos Gabriel de Aguiar Ramos
, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se insurge buscando o reconhecimento de seu direito de recorrer em liberdade; a readequação da pena e a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca,
contudo, sem razão
.

I
– No que concerne ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade,
Wender
carece de interesse de agir, uma vez que não existe sucumbência em relação à tal pretensão, haja vista que ao proferir a sentença e fixar o regime prisional semiaberto, o julgador monocrático determinou sua colocação em liberdade
.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal nº 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento da tese formulada.

Nesse contexto, não conheço da postulação supracitada, restringindo o mérito deste recurso à apreciação dos pedidos de a readequação da pena e a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca.

II
– Pois bem, sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou a pena-base do apelante em
4 anos e 6 meses de reclusão
e em
11 dias-multa
mediante a negativação das circunstâncias do crime haja vista que os Roubos foram praticados em concurso de agentes.

Ao assim agir, valorou, na primeira etapa dosimétrica, uma das duas causas de aumento de pena reconhecidas na sentença, o que está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, tal como ilustra o julgado colacionado abaixo:

“(...)
3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, ‘na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico’ (...)” (AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).

Nessa mesma linha de raciocínio, é o teor do
Enunciado nº. 32
da TCCR/TJMT:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Sendo assim, resta impossível a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

III
– Prosseguindo, tem-se que razão também não assiste ao apelante quando almeja a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, pois, não obstante quem tenha empunhado o artefato tenha sido o corréu
Marcos Gabriel
(circunstância confessada pelo corréu e narrada pelo ofendido), os dois agentes ingressaram no caminhão conduzido por
Mirton Cesar Gregorio da Silva
e, em união de desígnios, anunciaram o assalto e cometeram os roubos.

Melhor explicando: Acerca do concurso de agentes, o CP adotou a teoria monista, pela qual, o
crime, ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, continua único, indivisível. Assim, todo aquele que concorre para o delito, por ele responde integralmente em todos os seus aspectos objetivos (
ex vi
do art. 29 e do art. 30 do CP).

Aplicando a premissa acima à hipótese em análise, a conclusão que se chega é a de que, por ser de natureza objetiva (elementar do delito de roubo), no caso de concurso de agentes, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, seja branca, ou de fogo, comunica-se a todos os autores do crime patrimonial.

Nesse sentido, é o posicionamento deste TJMT:

“(...).
2. O disposto no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal se comunica e se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, tendo em vista que o Código Penal adotou a teoria monista para o concurso de pessoas, pouco importando saber quem, de fato, estava portando a arma de fogo, por ser circunstância de natureza objetiva, bastando para o seu reconhecimento provas judiciais válidas de que o objeto foi realmente empregado da ação delituosa. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido”. (TJMT. RAC 133889/2017. Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 28/02/2018; DJMT 12/03/2018).

“(...). A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (...)”. (N.U 0031860-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019).

“(...). Em se tratando de concurso de pessoas, basta que um dos comparsas utilize arma de fogo, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa, para que incida, em desfavor de todos os comparsas, a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, vigente à época. (...)” (N.U 0001328-26.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

IV
– Por fim, consigno que não é possível afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois o delito de roubo majorado foi praticado contra
duas
vítimas
:
Carvalima Transportes Ltda
e
Mirton Cesar Gregorio da Silva
a primeira, motorista do caminhão foi submetida a violência e grave ameaça e teve R$ 50,00 roubados, a segunda, proprietária do caminhão teve subtraído o automóvel e a carga transportada
.

Destarte, considerando que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos (duas vítimas), não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 70 do CP.

Sobre a matéria, o STJ entende, que:

“(...) O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017). (...)” (AgRg no AREsp 968.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)

A propósito, é esse o posicionamento sedimentado neste e. Tribunal, pelo Enunciado Orientativo nº. 34,
in verbis
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

VI
– Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste recurso e, na parte conhecida, em
parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022